Tribunal: TJMT
Processo: 1047173-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047173-49.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Dissolução, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY

SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES

ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4.a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), GIULIA GRAZIELA DE NOVAIS - CPF: 080.100.339-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUILHERME DAUZACKER PICOLO - CPF: 014.799.451-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA (CARTÃO DE CRÉDITO E MENSALIDADES UNIVERSITÁRIAS) – ARTIGO 516, II, DO CPC – COMPETÊNCIA FUNCIONAL E ABSOLUTA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA –
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
– PROCESSO SINCRÉTICO – REDISTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIAS (RESOLUÇÃO No 22/2022-TJMT-OE) QUE NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA FIXADA POR LEI FEDERAL – PRECEDENTES DAS CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO –
CONFLITO IMPROCEDENTE
.

Nos termos do art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

A competência funcional para o cumprimento de sentença é de natureza absoluta e inderrogável, pautada no princípio do sincretismo processual, segundo o qual a fase executiva é mera continuidade da fase cognitiva, integrando um processo único e indivisível.

A natureza estritamente patrimonial ou obrigacional da dívida objeto da execução, ainda que decorrente de acordo homologado em vara de família, não possui o condão de deslocar a competência para o juízo cível residual, permanecendo a obrigatoriedade de processamento perante o juízo prolator do título executivo judicial.

A reorganização administrativa de competências entre varas da mesma comarca, operada por resolução do Tribunal de Justiça, não se sobrepõe à competência funcional absoluta estabelecida pela legislação processual civil federal.

Conflito julgado improcedente, declarando-se a competência do Juízo Suscitante (2a Vara Cível).

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1047173-49.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Cível de Lucas do Rio Verde
em face do
Juízo da 4a Vara Cível da mesma Comarca
, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1004661-47.2024.8.11.0045.

A demanda originária refere-se a cumprimento de sentença proposto por Giulia Graziela de Novais contra Luiz Guilherme Dauzacker Picolo, fundado em acordo homologado judicialmente nos autos da Ação de Divórcio (no 1010191-66.2023.8.11.0045). O título judicial contempla obrigações de natureza patrimonial, consistentes na quitação de faturas de cartão de crédito e mensalidades de curso superior.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 2a Vara Cível (
Suscitante
), que declinou da competência sob o argumento de que, após a Resolução no 22/2022-TJMT-OE, a unidade passou a deter competência exclusiva para matérias de Família e Sucessões. Sustentou que, por se tratar de dívida de cunho meramente obrigacional e patrimonial, a competência seria de uma das varas cíveis genéricas.

Redistribuídos os autos, o Juízo da 4a Vara Cível (
Suscitado
) também se declarou incompetente (Id. 213435427), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem. Fundamentou sua decisão na regra do art. 516, II, do CPC, aduzindo que o cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, tratando-se de competência funcional absoluta que não se altera por redistribuição administrativa.

Diante do novo declínio, o Juízo da 2a Vara Cível suscitou formalmente o presente conflito negativo.

Em decisão inicial (Id. 339219393), o Desembargador Relator Sebastião de Arruda Almeida, em substituição legal, admitiu o processamento do incidente e designou o Juízo Suscitado (4a Vara) para resolver eventuais medidas urgentes em caráter provisório.

O Juízo Suscitado prestou informações em Id. 344643355, reforçando que o cumprimento de sentença não inaugura nova relação jurídica, mas constitui fase executiva subsequente à cognitiva, consolidando a competência funcional do juízo que instruiu e julgou a causa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por inexistir as hipóteses previstas no art. 178 do CPC (Id. 346945865).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos processuais,
conheço
do conflito negativo de competência.

A despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática de admissão deste incidente, após apreciar com mais critério a pretensão deduzida e as informações prestadas, entendo que assiste razão ao Juízo Suscitado.

A controvérsia repousa em definir se a redistribuição administrativa de competências entre as varas da Comarca de Lucas do Rio Verde — que especializou a 2a Vara para as matérias de Família e Sucessões — tem o condão de alterar a regra de competência funcional para o cumprimento de sentença.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 516, inciso II, é categórico:

"Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

[...]

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;"

Trata-se de competência funcional, e, portanto, de natureza absoluta. O legislador consagrou o princípio do sincretismo processual, estabelecendo que a fase de execução é um desdobramento natural da fase de conhecimento, não inaugurando nova relação jurídica processual. Assim, o juízo que homologou o acordo ou prolatou a sentença é o único competente para compelir a parte ao seu cumprimento.

A alegação do Juízo Suscitante de que a natureza da obrigação (patrimonial/obrigacional) exauriria a competência da Vara de Família não encontra amparo no sistema processual civil. O título executivo judicial foi constituído no bojo de uma ação de família e a ele permanece vinculado. A mudança de natureza da obrigação inadimplida — de um dever de família para uma dívida pecuniária — não altera a competência funcional absoluta do juízo prolator da decisão.

Nesse sentido, as informações prestadas pelo Juízo Suscitado (Id. 344643355) mostram-se escorreitas ao consignar que a reorganização administrativa operada pela Resolução no 22/2022-TJMT-OE não possui o potencial de modificar competência funcional fixada por lei federal.

Este entendimento está em estrita consonância com a jurisprudência consolidada de ambas as Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça. Cito, por amostragem, julgado análogo desta Primeira Turma:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL.
ARTIGO 516, II, DO CPC. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. CONFLITO PROCEDENTE.
[...]
A natureza patrimonial da obrigação prevista no acordo não afasta a competência do juízo que a homologou, pois o cumprimento ou a liquidação dessa sentença dependem da interpretação do título judicial proferido pelo juízo de origem
. [...]"
(N.U 1021368-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

No mesmo norte, colaciono precedentes da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA – AÇÃO DE CONHECIMENTO DECIDIDA NO JUÍZO SUSCITANTE –
INTELIGÊNCIA DO ART. 516 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI JULGADA A AÇÃO – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
."
(N.U 1028389-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ACORDO HOMOLOGADO NO JUÍZO ESPECIALIZADO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – EXECUÇÃO DA SENTENÇA –

ART. 516, II, DO CPC - COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
."
(N.U 1028462-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

E ainda, reforçando que a especialização da vara (seja Família ou Violência Doméstica) não afasta o regramento do CPC:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Cumprimento de Sentença – ACORDO HOMOLOGADO NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO – EXECUÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ONDE HOMOLOGADO O ACORDO
- CONFLITO PROCEDENTE.
Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
.”
(N.U 1000453-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

Portanto, a competência para processar o cumprimento do título executivo judicial em questão pertence ao juízo que homologou o acordo na fase de conhecimento, independentemente da especialização superveniente ou da natureza patrimonial da obrigação.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar a competência do
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (Suscitante)
para processar e julgar o Cumprimento de Sentença no 1004661-47.2024.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026